Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o qual tinha por fim afastar os efeitos do processo administrativo que determinou a cassação da aposentadoria do cargo de Técnico em Patologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por não poder o Agravante acumular tais proventos com os de Analista do Banco Central. O Recorrente afirma, em síntese, que se aposentou em 2011, sendo que sempre exerceu ambos os cargos, sem qualquer questionamento por parte da Administração Pública Federal ou Distrital. Em 2016, o Tribunal de Contas do Distrito Federal manifestou-se sobre a irregularidade da cumulação de aposentadorias em questão, ao argumento de os cargos não são acumuláveis na atividade, tendo sido instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar a má-fé do Agravante na acumulação dos proventos. A respeito dos fatos, o Recorrente suscita preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal, porquanto ultrapassado o prazo de 5 anos para questionamento da acumulação em questão. No mérito, diz, em síntese, que a Constituição Federal admite que o servidor exerça simultaneamente um emprego privativo de profissional da saúde, que é o cargo de Técnico em Laboratório de Patologia Clínica, e um cargo relativo a uma profissão regulamentada, que é o cargo de analista do Banco Central. Acrescenta que a cassação de uma de suas aposentadorias decorreu da ausência de escolha por parte do Recorrente sobre qual provento de aposentadoria deveria prevalecer e, tais fatos, acabaram por lhe ocasionar diversos transtornos, inclusive a inscrição do seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito. Ao final, pugnando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer o pagamento de sua aposentadoria relativa ao cargo de Técnico de Laboratório, bem como para suspender a decisão administrativa que cassou sua aposentadoria. No mérito, pede que seja restabelecido o pagamento dos proventos em questão, em face da prescrição e de nulidade no processo administrativo. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, não obstante possa se cogitar da presença da ocorrência do risco de dano grave, ausente a probabilidade do direito questionado. Isto porque a decisão que cassou a aposentadoria do Recorrente referente ao cargo de Técnico em Laboratório e Patologia Clínica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal apontou a impossibilidade de acumulação dos cargos em questão na atividade, bem como a má-fé do servidor por não ter optado por uma de suas aposentadorias no curso do processo administrativo disciplinar. Neste exame preliminar, de fato, tenho que a r. decisão deve prevalecer. Isto porque a hipótese autorizada constitucionalmente para acumulação de cargos públicos (art. 37, XVI, c, CF) e, consequentemente, de proventos de aposentadoria, por ora, não restou demonstrada, já que o Recorrente ocupa um cargo da área de saúde e outro que não está englobado nesta área, sendo que a acumulação permitida é de dois cargos privativos de profissionais de saúde. Observa-se ainda que a Lei Complementar Distrital, em seu art. 46, II, também repete a norma constitucional, ainda complementando, em seu art. 193, II, que constitui falta grave acumular ilegalmente proventos de aposentadoria de cargos inacumuláveis na atividade. Nesta fase ainda perfunctória do processo, importa notar que, uma vez notificado para fazer a opção por qual aposentadoria o Recorrente faria opção, deixou transcorrer in albis o prazo, deixando antever, por ora, que a decisão administrativa cassando um dos proventos de aposentadoria do Agravante não padece de ilegalidade. Por fim, em relação à prescrição, no julgamento do RE 636.553 RG/RS, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento contrário de que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas(Tema 445 do STF). Neste exame preliminar, observa-se que a última aposentadoria foi deferida em 25/4/2011, publicada em 3/5/2011 (ID ilegível). Embora não conste exatamente a data em que teve início o processo de revisão da acumulação de proventos junto ao Tribunal de Contas, observa-se que o processo administrativo refere-se ao ano de 2013 (proc. N. 10333/2013), o que, a princípio, deixa antever que não houve o alegado transcurso da prescrição sustentada pelo Recorrente. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator